Tribunal: TJSP
Processo: 0001714-63.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, § 2o, INC. II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA A QUAL NARROU OS FATOS E DESTACOU DE FORMA PORMENORIZADA A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, § 2o, INC. II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA A QUAL NARROU OS FATOS E DESTACOU DE FORMA PORMENORIZADA A AUTUAÇÃO DELE E DO ADOLESCENTE. PENA APLICADA DE FORMA CORRETA ATENDENDO O SISTEMA TRIFÁSICO BÁSICA ESTABELECIDA ACIMA DO PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – RÉU PRESO EM FLAGRANTE - CONFISSÃO QUE NÃO SERVIU PARA ESCLARECER A AUTORIA TAMPOUCO COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO. REGIME ADEQUADO – GRAVIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.